Tribunal: TJMT
Processo: 0000713-24.2015.8.11.0080
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000713-24.2015.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO CESAR SATURNO - CPF: 065.397.651-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR SATURNO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, § 4o DA LEI N. 11.343/06)

– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
RECURSO PREJUDICADO
.

Após prolatada a sentença condenatória transcorreu um período de tempo superior a 04 (quatro) anos sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade superveniente/ intercorrente, consoante o disposto no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, e art. 115, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000713-24.2015.8.11.0080

APELANTE: PAULO CESAR SATURNO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa em face de sentença prolatada pelo juízo Vara Única da Comarca de Querência/MT, que nos autos n. 0000713-24.2015.8.11.0080, julgou procedente a exordial acusatória e condenou
Paulo Cesar Saturno
à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, aplicada a benesse do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o da Lei n.11.343/2006) (id.116943632 – pág. 130).

Extrai-se da exordial acusatória que:

“(...) no dia 26 de maio de 2015, por volta das 15hrs, na Rua Goiás, Setor F, neste Município de Querência/MT,
Paulo César Saturno,
vulgo “Preto”, qualificado a fls. 17/18, adquiriu, preparou, teve em depósito, trouxe consigo e guardou 3 (três) porções de Cannabis Sativa L (“maconha”), sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Apurou-se que o denunciado, após ficar desempregado, entendeu por bem dedicar-se ao crime para sua própria manutenção. De fato, elegeu o tráfico de drogas como a espécie delitiva a lhe assegurar lucro fácil.

Inclusive, ele já era conhecido nos meios policiais por realizar a comercialização de entorpecentes neste Município de Querência/MT.

Na data dos fatos, o denunciado se encontrava defronte ao estabelecimento comercial denominado “Mercado Baratão”, na Rua Goiás, Setor F, neste Município de Querência/MT.

Ao avistar a aproximação dos policiais militares, o denunciado empreendeu fuga, quando adentrou a sua residência, ali situada, e tentou trancar a porta. Contudo, os milicianos saíram em seu encalço, logrando impedi-lo.

Ao procederem a busca domiciliar, os policiais militares encontraram as porções de droga acima descritas, escondidas no rack, bem como 1 (uma) balança de precisão, acondicionada na gaveta daquele móvel.

Em continuidade, também foram localizados 2 (dois) potes de medicamentos, com resquícios de Cannabis Sativa L (“maconha”) e cocaína, 1 (um) frasco de fermento em pó, com resquícios de cocaína, além de 1 (um) prato com resquícios de Cannabis Sativa L (“maconha”” e cocaína (utensílio comumente usado para o preparo da droga), 1 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 326,00 (trezentos e vinte e seis reais), distribuída em notas fracionadas, tudo característico do tráfico e pertencente ao denunciado.

Dentre o montante em dinheiro apreendido, havia 2 (duas) notas de R$ 5,00 (cinco reais), confeccionadas em papel-moeda falso (laudo pericial a fls. 42/45).

Termo de exibição e apreensão a fls. 24. Laudo preliminar positivo a fls. 46/50.

Diante do exposto, o ministério Público
DENUNCIA
Paulo César Saturno

como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, (...)”
(sic do id. 122200453 – pág. 2).

Devidamente notificado, apresentou defesa prévia representado por advogado constituído em 13.07.2015 (id. 122200454 – pág. 23).

A denúncia foi recebida em 21.07.2015 (id. 122200454 – pág. 34).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 31.08.2015, procedida a oitiva das testemunhas PM Jabes Rooni Sturm Aroca, Eurico Pereira Soares Neto, Aparecido Divino Batista, Osilene Inácio da Silveira, bem como interrogatório do apelante (id. 122200454 – pág. 72).

Em 18.09.2015 foi realizada audiência de continuação para oitiva das testemunhas PM Tiago dos Santos Passílio do Nascimento e Marcos Custódio da Silva (id. 122200455 – pág. 12).

Na sentença, em 06.03.2018, o juízo sentenciante concedeu ao apelante o direito de recorrer em liberdade (id. 122200455 – pág. 78).

Irresignada, a defesa alega inexistir prova suficiente da prática delituosa, requerendo assim a absolvição com fundamento no art. 386, VII do CPP. Alternativamente, pleiteia a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas e a readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto (id.122200455 – pág. 104).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação interposto pela defesa, para que seja mantida na íntegra a sentença monocrática condenatória (id.122200455 – pág. 141).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador Dr. Gerson Natalicio Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação criminal, com a manutenção do
decisum
nos exatos termos em que foi prolatado (id.125998659
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR SATURNO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese os argumentos defensivos, observo que,
in casu,
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Com efeito, a pena imposta ao apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes foi de 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, e como não houve recurso ministerial, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, motivo pelo qual a prescrição será regulada pela sanção aplicada.

Assim, como a pena aplicada é de 03 (três) anos, regula-se a prescrição pelo artigo 109, inciso IV, do Código Penal, sendo de 08 (oito) anos o prazo para que reste caracterizada. Todavia, verifica-se que à época dos fatos o apelante contava com 19 (dezenove) anos de idade, nascido em 12 de novembro de 1995 (id. 122200453 – pág. 29), portanto nos termos do art. 115 do CP, o prazo prescricional é reduzido de metade, logo, alcançado pela prescrição em quatro anos.

Analisando os autos, observa-se que após ser prolatada a sentença condenatória (06.03.2018) transcorreu um período de tempo superior a 04 (quatro) anos (transcorrido quatro anos e dois meses) sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade superveniente/ intercorrente.

Diante do exposto,
declaro
de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do estado, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, e art. 115, todos do Código Penal.

Por efeito,
julgo prejudicado
o recurso de apelação defensivo, nos termos do art.51, inciso XV, do RI do TJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022